Tribunal: STF
Processo: RE 103856
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
Ação de alimentos contra suposto pai. Invocação das leis números 5478/68 e 6515/77. As decisões na instância ordinária basearam-se, sobretudo, na aferição da prova e não violando critério legal de prova. Aplicação da Súmula 279. Jamais houve negativa de vigência aos artigos 400 do Código de Processo Civil e 136, IV e V, do Código Civil. Dissidio jurisprudencial não comprovado.
Recurso extraordinário de que não se conhece.